Tribunal: CARF
Processo: 10855.002338/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002338/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.486 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIO SERGIO PEDROSO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO.
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA NACIONAL. SÚMULA CARF N° 102.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento
DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. TERAPIA OCUPACIONAL.
Para que as despesas relativas a pagamentos efetuados a terapeutas sejam
dedutíveis,
obrigatoriamente
este
deverá
ser
terapeuta
ocupacional,
devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional.
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
INTIMAÇÃO
PARA
COMPROVAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO.
A legislação tributária autoriza a intimação do contribuinte a comprovar e
justificar as deduções com despesas médicas, sendo, para tanto, cabível a
intimação não apenas para a comprovação do pagamento, mas também da
própria natureza e efetividade da prestação de serviços ao contribuinte ou
dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira (relator) que dava provimento
parcial para restabelecer parte das deduções com despesas médicas nos seguintes valores: a) R$
7.700,00 no ano-calendário 2001; b) R$ 17.500,00 no ano-calendário 2002; e c) R$ 17.400,00 no
ano-calendário 2001. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus Soares
Leite que davam provimento parcial para restabelecer apenas a dedução com despesas médicas
pagas à IRM Santa Casa de Misericórdia de São Roque. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002338/2005-11
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002338/2005-11

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
(documento assinado digitalmente)
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e Miriam Denise
Xavier.
Relatório
MARIO SERGIO PEDROSO DE MORAES, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma
da DRJ em Belém/PA, Acórdão no 01-12.972/2009, às e-fls. 176/184, que julgou procedente em
parte o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das
deduções indevidas com despesas médicas e previdência oficial, em relação aos exercícios 2002
a 2004, conforme peça inaugural do feito, às fls. 144/147, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
Redução indevida da Base de Cálculo com despesas de Previdência Oficial pleiteada
indevidamente, conforme Termo de Constatação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de deduções com despesas médicas, pleiteadas indevidamente, conforme Termo
de Constatação.
O Termo de Constatação traz o seguinte:
3 - O contribuinte foi Intimado, em 23/05/2005, a apresentar os comprovantes originais
das despesas médicas, e , ainda, a comprovação da efetiva prestação dos serviços
profissionais/hospitalares, bem como a comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas ( fls. 67). Foi intimado no mesmo termo, a apresentar também os comprovantes
das contribuições à Previdência Oficial e Previdência Privada /Fapi.
4 - Em resposta à Intimação o contribuinte informou os endereços dos profissionais que,
segundo ele, prestaram os serviços. Apresentou também extratos bancários dos bancos:
Banco do Brasil S/A , Banco Alcoop São Roque e Banespa, indicando cheques que,
segundo ele, serviram para o pagamento das despesas médicas (fls. 69/129). Conforme
os valores, cheques e datas, indicados na resposta do contribuinte e nos extratos, pode-
se facilmente constatar que as datas não coincidem com as dos recibos/notas, nem
tampouco os valores.
5 - Diante da constatação relatada no item 4 , intimamos o contribuinte, em 27/06/2005,
para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar cópia de todos os cheques que foram
utilizados nos pagamentos, para que fosse possivel a efetiva comprovação dos
pagamentos alegados. No mesmo termo, reintimamos o contribuinte a apresentar a
comprovação da efetiva prestação dos serviços profissionais/hospitalares, bem como a
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas ( fls.130), e, ainda, os
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002338/2005-11

comprovantes das contribuições à Previdência Oficial e Previdência Privada I Papi. Foi
o contribuinte alertado que para a comprovação da dedução pleiteada de despesas
médicas, não basta a disponibilidade de simples recibo, devendo ser provada a
efetividade do pagamento e a devida comprovação da prestação dos serviços, portanto, a
não comprovação das despesas médicas ,na forma exposta no termo, ensejaria a glosa
das mesmas.
6- Em 11/08/2005 . decorridos 35 dias do prazo para atendimento da intimação n= 001,
cuja ciência se deu em 27/06/2005, o contribuinte protocolizou pedido de prorrogação
de prazo de 30 dias (fls. 132), pedido que foi negado conforme termo de fls.133.
7 - Estamos considerando comprovadas as deduções dos valores referentes ao plano de
saúde UNIMED - São Roque, a saber : 2001 R$ 2.729,15, 2002 R$ 2.857,93 e 2003 R$
2.860,00 , assim como o valor da contribuição à Previdência Privada no valor de R$
360,00.
8 - Diante do exposto, estamos glosando parcialmente as despesas médicas utilizadas
como dedução, assim como o total das deduções a título de Previdência Oficial, por
falta de comprovação, conforme demonstrativo abaixo:
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA entendeu por bem
julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo apenas a dedução com a previdência
oficial, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 195/200, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, afirmando que os recibos preenchem os
requisitos legais insertos no artigo 80, parágrafo 1°, inciso III do RIR/99, devendo ser aceito
como documento hábil para comprovar a despesa médica declarada.
Alega ser inconcebível o pedido de comprovação da efetividade da prestação dos
serviços e do pagamento, uma vez que a documentação apresentada preenche os requisitos
legais. O que, tal dúvida, põe em xeque a idoneidade do contribuinte.
Explicita ter comprovado todas as despesas efetuadas, estando a autoridade
lançadora, bem como a julgadora de primeira instancia, agindo com parcialidade e lhe causando
dano.
Aduz que o crédito esta prescrito nos moldes do art. 174 do CTN e ser
incompetente a DRJ de Belém, uma vez que a demanda deveria ter sido julgada em São Paulo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002338/2005-11

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR – NULIDADE – DECISÃO DA DRJ DE DOMICÍLIO
DISTINTO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO
O contribuinte aduz que o crédito esta prescrito nos moldes do art. 174 do CTN e
ser incompetente a DRJ de Belém, uma vez que a demanda deveria ter sido julgada em São
Paulo.
No que se refere à busca do contribuinte por argumentos para declaração de
nulidade, com a devida vênia, totalmente desprovido de lógica e fundamento essa alegação
vazia.
Especificamente quanto a prescrição, com a propositura da defesa inaugural, bem
como do recurso voluntário, evidente que o crédito tributário encontra-se com sua exigibilidade
suspensa, sendo incabível falar em prescrição.
Acerca jurisdição da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, temos
a Súmula CARF n° 102 que não nos deixa dúvidas sobre o tema:
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Neste diapasão, a argumentação do recorrente não prospera.
MÉRITO – DESPESAS MÉDICAS
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas nos exercícios objetos do
lançamento. Uma vez intimado a comprovar o real pagamento das despesas ou a efetiva
prestação dos serviços, o autuado apresentou recibos e extratos bancários, documentação não
aceita pela fiscalização, motivo pelo qual entendeu por bem proceder à glosa de aludidas
despesas, com a consequente lavratura do presente auto de infração.
O contribuinte juntou recibos acompanhados de extratos bancários, restando
comprovadas as despesas.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter em parte a ação fiscal, na
parte mantida, sob o argumento de que não houve comprovação das deduções pleiteadas.
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, conforme
documentos anteriormente anexados, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002338/2005-11

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os documentos acostados
para comprovação das despesas médicas do contribuinte são hábeis, idôneos e capazes de
comprovarem as despesas alegadas, porém o fiscal entendeu que seria necessária a demonstração
do pagamento. Assim, o contribuinte fora intimado para prestar tal informação, não o tendo feito
na forma pleiteada pela fiscalização, que achou por bem glosar a integralidade da despesa.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação desde a ocasião do
procedimento fiscal recibos acompanhados de extratos bancários, argumentos e documentação
não aceitas pelo julgador de primeira instância.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante e
julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece acolhimento em parte, como
passaremos a demonstrar.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002338/2005-11

Cabe ressaltar também que o lançamento encontra-se escorado em pura e simples
presunção da autoridade lançadora.
Com relação à prova da efetiva prestação do serviço ou do efetivo
pagamento, a autoridade lançadora apenas está autorizada a exigi-la na hipótese de
ausência dos recibos na forma determinada pela Lei n° 9.250/95 ou havendo fortes indícios
de que a documentação apresentada seria inidônea.
O fiscal em nenhum momento contestou ou apontou a inidoneidade dos
documentos apresentados pelo contribuinte, sequer trouxe argumentos que convalidasse
sua presunção, ele apenas achou por bem desconsiderar os recibos e declarações
apresentadas e solicitar a real comprovação do pagamento.
Nesse aspecto, tenho o entendimento de que, a princípio, os recibos emitidos
por profissionais legalmente habilitados e que atendam às formalidade legais são hábeis a
comprovar as deduções pleiteadas, salvo comprovação de inidoneidade destes documentos.
No caso dos autos, em se tratando de um grande número de profissionais, os
recibos apresentados merecem uma análise individualizada por prestador, o que fazemos agora:
Dulcélia Salles Gomes
Consta da declaração de ajuste anual do exercício de 2002 um total de
R$12.000,00 referente a despesas médicas cujo beneficiário é a profissional em epígrafe.
De acordo com os documentos de e-fls. 15/26, Dulcélia Salles Gomes é terapeuta
holística. A legislação, no entanto, somente permite excluir da base de cálculo do IPRF os
valores pagos aos terapeutas ocupacionais.
No caso dos autos, não há provas de que ela está inscrita como terapeuta
ocupacional. Cabe consignar ainda que o exercício dessa profissão requer a inscrição no
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (ex vi do inciso II do art. 7o da
Resolução n° 8, de 20/02/1978, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
publicada no DOU de 13/11/1978), ao passo que a referida prestadora está registrada em outro
instituto, qual seja, CRT.
Nesse sentido, cabe transcrever o artigo supramencionado:
Art. 7o. Constituem condições indispensáveis para o exercício das profissões de
fisioterapeuta e terapeuta ocupacional:
I - formação profissional de nível superior em curso oficial ou reconhecido, de
instituição de ensino autorizada nos termos da lei; e
II - vinculação, pela inscrição ou pela franquia profissional de que tratam os
artigos 12 e 18, ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(CREFITO) com jurisdição na área do exercício da atividade profissional.
Assim, evidenciando tratar-se de despesa não dedutível, é de se manter a glosa
efetuada pelo Fisco.
Luis Carlos Guimarães
O contribuinte também declarou, nos exercícios de 2002 a 2004, despesas
médicas referentes ao beneficiário Luis Carlos Guimarães (fls. 27/29, fl. 45 e fls. 54/56). As
despesas são referentes a tratamento odontológico.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002338/2005-11

Depreende-se dos recibos acostados que estes preenchem todos os requisitos
legais (nome, CRO e CPF, endereço, valor etc). Sendo assim, necessário restabelecer as
deduções dos valores pagos a este beneficiário, nos seguintes montantes:
Ano-calendário 2001: R$ 7.300,00
Ano-calendário 2002: R$ 500,00
Ano-calendário 2003: R$ 4.300,00
IRM Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Foram informadas, ainda, despesas médicas nas declarações dos exercícios de
2002 a 2004 cujo beneficiário é a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque.
O contribuinte apresentou recibos de quitação, assim como as Notas Fiscais (fls.
30/31, e fls. 57/59), constando todos os requisitos legais. Vale mencionar que entre a
documentação apresentada, encontra-se Notas Fiscais, ao meu ver, com força probante maior que
recibo.
Ademais, a alegação da DRJ de que o contribuinte labora no hospital, em nada
desvirtua a documentação apresentada e impede que utilize dos serviços da empregadora.
Neste diapasão, deve ser recomposta a dedução de:
Ano-calendário 2001: R$ 400,00
Ano-calendário 2003: R$ 1.650,00
Simone Marcon
Também foram deduzidos da base de cálculo do IRPF (exercícios 2003 e 2004) os
valores informados como pagos à Simone Marcon. Segundo os recibos de fis. 40/44 e fls. 49/53,
os valores são referentes a tratamento odontológico.
A documentação apresentada contem todos os requisitos legais e, pelos motivos já
expostos, devem ser restabelecidos o que segue:
Ano-calendário 2002: R$ 5.000,00
Ano-calendário 2003: R$ 5.000,00
Danila M. Bendel
Na declaração do exercício de 2003, o contribuinte deduziu um valor de R$
l2.000,00 referente a tratamento fisioterápico com a profissional Danila M. Bendel. Com o fito
de comprovar os valores declarados, apresentou os recibos de fls. 36/39, constando devidamente
todos os requisitos legais, devendo ser restabelecida a dedução à titulo de despesa médica com
fisioterapia.
Geórgia Roberta Capps Fernandes
O contribuinte deduziu, ainda, da base de cálculo do IRPF (exercício 2003), um
montante de R$3.000,00 referente à beneficiária Geórgia Roberta Capps Fernandes. Segundo
recibos de fls. 33/36, o valor mencionado foi gasto a título de tratamento psicoterápico.
Na documentação apresentada consta apenas o CPF da emitente, motivo pelo qual
não podemos afirmar se tratar de psicóloga. Ademais, em consulta ao site do Conselho Nacional
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002338/2005-11

de Saúde, não encontramos dados correspondentes a beneficiária, razão pelo qual a despesa
informada não pode ser acatada.
Miguel Fernando Franco
Com o intuito de comprovar a despesa médica referente ao beneficiário Miguel
Fernando Franco, o contribuinte apresentou o recibo de fl. 61, constando devidamente todos os
requisitos legais, necessário restabelecer o valor de R$ 450,00, referente ao ano-calendário 2003.
Daniela Guedes da Silva e Francine Mello
Constam das declarações do exercício de 2004 despesas médicas referentes a
tratamentos psicoterápicos realizados pela psicólogas Daniela Guedes da Silva e Francine_Mello
(fls. 47/48), constam devidamente todos os requisitos legais, foram emitidos por profissionais
habilitados (psicólogas), devendo restabelecer o quantum de R$ 3.000,00 referente a Daniela
Guedes e R$ 3.000,00 gastos com Francine Mello.
Precision – Centro de Diagnósticos S.C Ltda.
Por fim, o contribuinte apresenta documento de fl. 62 para comprovar a despesa
médica referente ao beneficiário Precision - Centro de Diagnósticos S/C Ltda. Tal. documento,
no entanto, não pode ser aceito. Constada a condição de pagamento de “A Pagar”, o que não nos
permite concluir que houve o efetivo pagamento. Correta, portanto, a glosa efetuada.
Ademais, os documentos apresentados junto ao recurso voluntário, também não
nos leva a conclusão sobre o pagamento e a prestação dos serviços.
Assim, estando as despesas médicas comprovadas, em parte, por recibos e notas
fiscais que preencham os requisitos legais, documentação hábil e idônea, devem ser
restabelecidas às deduções encimadas.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para:
(a). restabelecer o montante de R$ 7.700,00 à título de despesa médicas, referente
ao ano-calendário 2001;
(b). restaurar o quantum de R$ 17.500,00, em relação ao ano-calendário 2002; e
(c). reatar a quantia de R$ 17.400,00, respectivo ao ano-calendário 2003, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira
Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002338/2005-11

Em razão da apresentação de recibos e/ou notas fiscais, o Relator considerou
cabível o reestabelecimento das seguintes glosas:
Despesa
docs. fls.
AC 2001 AC 2002 AC 2003
Luís Carlos Guimarães
27/29, 45 e 54/56
7.300,00
500,00
4.300,00
IRM Santa Casa
30/31 e 57/59
400,00
---
1.650,00
Simone Marcon
40/44 e 49/53
---
5.000,00
5.000,00
Danila M. Bendel
36/39
---
12.000,00
---
Miguel Fernando Franco
61
---
---
450,00
Daniela Guedes da Silva
47/48
---
---
3.000,00
Francine Mello
47/48
---
---
3.000,00
Total 7.700,00 17.500,00 17.400,00
Note-se que as notas fiscais da IRM Santa Casa de Misericórdia de São Roque
carreadas com o recurso (e-fls. 298/301) se referem ao ano-calendário de 2004 ou não estão
datadas e o lançamento envolve os anos-calendário 2001, 2002 e 2003.
A fiscalização exerceu o poder (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §§ 3° e 4°;
e Decreto-Lei n° 352, de 1968, art. 4°) de intimar o contribuinte a comprovar e justificar as
deduções com despesas médicas (e-fls. 14 e 65/67), sendo, para tanto, cabível a intimação não
apenas para a comprovação do pagamento, mas também da própria natureza e efetividade da
prestação de serviços ao contribuinte ou dependente (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, inciso II,
alínea "a", e § 2°).
Em relação aos prestadores Luís Carlos Guimarães, Simone Macron, Danila M.
Bendel, Miguel F. Franco, Daniela G. da Silva e Francine Mello, não foi apresentado qualquer
documento tendente a demonstrar a prestação de serviços e nem a quem os serviços foram
efetivamente prestados, não tendo os recibos, por si só, o condão de gerar convicção acerca de
tais pontos.
A documentação relativa à IRM Santa Casa de Misericórdia de São Roque não
especifica em que consistiram as “despesas hospitalares” e também não houve evidenciação da
efetiva prestação de serviços.
Além disso, mesmo em face dos extratos, não se consegue firmar convicção
acerca da efetividade do pagamento pela não coincidência das datas e valores e pela não
apresentação da microfilmagem de cheques.
Em tal contexto, apenas os recibos não têm o condão de justificar as deduções em
tela.
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital